Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711012-92.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON FERREIRA DA COSTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDILSON FERREIRA DA COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 53679305. Na origem, o apelante ajuizou ação com vistas à revisão contratual em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., onde narrou, em síntese, que as partes firmaram contrato de mútuo bancário, no valor de R$ 38.757,16 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), com cláusula de alienação fiduciária, a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 2.443,78 (dois mil, quatrocentos e quarenta a três reais e setenta e oito centavos), vencendo a primeira em 01/09/2022. Informou que a taxa média de juros, aplicadas aos contratos de financiamento à época do ajuste, era de 5,78% a.m., contudo a instituição financeira aplicou taxa maior que a contratada (6,22% a.m.), sem qualquer previsão contratual, consoante parecer contábil que instruiu a inicial. Alega que, da disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo banco, emerge diferença de R$ 163,72 (cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) por parcela, perfazendo um montante de R$ 11.788,12 (onze mil setecentos, oitenta e oito reais e doze centavos) pagos a maior pelo requerente. Com estes argumentos, o autor postulou a gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para aplicar ao contrato taxa de juros de 5,78% a.m., além de impedir a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes e garantir sua permanência na posse do veículo, com consignação judicial do valor que entende devido. Ao final, postulou a confirmação da tutela, declaração da abusividade das cláusulas contratuais que versam sobre os juros, encargos da mora e comissão de permanência, além da devolução das diferenças apuradas. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 53679276), razão pela qual o autor recolheu as custas iniciais (IDs 53679280 e 53679281). A tutela de urgência também foi indeferida (ID 53679285). Após o oferecimento de contestação (ID 53679288) e réplica (ID 53679299), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 53679305), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo com apreciação do mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do réu, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 53679308), no qual reitera a abusividade dos juros aplicados ao contrato, diante da disparidade entre a taxa de juros pactuada no ajuste e a efetivamente aplicada pelo banco ((6,22% a.m.), nos termos do parecer contábil que instruiu a inicial. Repisa que os juros aplicados não possuem previsão contratual, em violação ao preceito de Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e aos artigos 4o e 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, o apelante postula o provimento do recurso a fim de determinar a reforma da r. sentença para que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 53679310) o Banco apelado sustenta que assumiu o compromisso de pagar os valores financiados, de forma que teve seus encargos e condições incidentes livremente pactuados. Refuta a existência de excesso na cobrança dos juros remuneratórios e que a previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização de juros. Postula o não provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça recursal. Apesar de o apelante informar, em suas razões recursais, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, o pedido de gratuidade formulado na origem foi indeferido (ID 53679276), tendo o autor recolhido as custas iniciais (IDs 53679280 e 53679281). Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 às 15:53:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora